Tribunal: TJDFT
Processo: 0724821-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724821-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA AGRAVADO: LUCIANO MATTOS NOGUEIRA DA GAMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vert Companhia Securitizadora contra a decisão proferida nos autos da ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial que deferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo agravado e determinou a suspensão dos leilões extrajudiciais e de qualquer outro ato expropriatório relativo ao imóvel objeto da lide. A agravante afirma que todos os procedimentos legais para a execução extrajudicial do imóvel foram observados. Sustenta que o agravado foi devidamente intimado para purgar a mora por meio de seu cônjuge, conforme cláusula de procuração recíproca prevista no contrato, e que houve a notificação acerca das datas dos leilões mediante envio de telegrama e e-mail. Argumenta que a Lei no 9.514/1997, que rege a alienação fiduciária de imóveis, foi devidamente cumprida. Assegura que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável. Alega que a decisão agravada viola o direito da credora fiduciária, além de causar prejuízos pela falta de pagamento dos valores devidos e pelos custos do procedimento extrajudicial realizado junto ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis. Registra que a ausência de comprovação dos requisitos cumulativos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência enseja a revogação da decisão agravada. Destaca que suporta prejuízos pela falta de pagamento dos valores devidos pelo agravado, bem como pelos custos do procedimento extrajudicial realizado junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Ressalta que o agravado não comprovou a ausência de notificação. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 73124830). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O agravado propôs a ação originária com a finalidade de suspender os leilões extrajudiciais agendados para os dias 15.5.2025 (primeira praça) e 22.5.2025 (segunda praça), referentes ao imóvel que foi dado em garantia fiduciária à agravante. Sustentou que não foi devidamente notificado para purgar a mora, nem informado sobre as datas dos leilões, o que viola os dispositivos legais previstos nos arts. 26, § 1o, e 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/1997 e compromete a legalidade do processo de consolidação da propriedade fiduciária. Requereu a tutela de urgência para suspender os leilões extrajudiciais e qualquer outro ato expropriatório relativo ao imóvel objeto da lide. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que seja vislumbrada a probabilidade de provimento sem o devido contraditório em uma avaliação superficial da questão meritória. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência requerida pelo agravado porque entendeu que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estavam presentes. Explicou que a boa-fé processual é presumida e que neste momento seria impossível comprovar de forma inequívoca a ausência de notificação do agravado, por tratar-se de um fato negativo. Pontuou que o risco de dano estaria evidente pela proximidade do leilão público do imóvel, o que poderia resultar na perda da posse e em prejuízo irreparável. A agravante interpôs o presente recurso no qual defende que oportunizou ao agravado a purgação da mora, expediu notificação acerca das datas dos leilões e obedeceu ao rito da Lei no 9.514/1997, de modo que inexiste qualquer invalidade/anulação do procedimento expropriatório ou dos leilões e/ou manutenção da posse do imóvel em favor dela. Ocorre que os fatos narrados pela agravante exigem instrução processual adequada, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não esgotar o mérito da controvérsia. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual poderá, eventualmente, adotar as medidas requeridas após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos. É importante ressaltar a inexistência de irreversibilidade da tutela de urgência deferida pelo Juízo de Primeiro Grau ao agravado, uma vez que a agravante poderá retomar os atos expropriatórios caso seja vencedora da demanda. Os argumentos apresentados pela agravante não dão suporte jurídico para a concessão de efeito suspensivo, na medida em que a probabilidade de provimento do recurso não ficou demonstrada. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator